Tribunal: STF
Processo: Rp 1162
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-12-19
Data de publicação: 1984-12-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL.
INICIATIVA DE LEIS OU DE EMENDAS A PROJETOS DE LEIS, PELO
LEGISLATIVO ESTADUAL, QUE INCIDA NA VEDAÇÃO DO ART-57 OU DO SEU
PARAGRAFO ÚNICO, LETRA 'A', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE CORRESPONDE
AO ART-30, III, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO. ART-23, DA
LEI N. 4530, DE 1982 DAQUELE ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE.
TENDO SIDO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO A
INICIATIVA DE ACRÉSCIMO A PROJETO DE LEI - QUE VEIO A TRANSFORMAR-SE
NA LEI 4530-82 - E PELO QUAL FOI ESTENDIDO AOS APOSENTADOS,
INATIVOS E PENSIONISTAS O DECIMO TERCEIRO SALARIO CONCEDIDO AOS
SERVIDORES EM ATIVIDADES, E DE TER-SE COMO INCONSTITUCIONAL TAL
ACRÉSCIMO - QUE PASSOU A INTEGRAR-SE NA LEI REFERIDA COMO SEU
ART-23 - DE VEZ QUE CONTRARIOU A NORMA INSERTA NO ART-57 E SEU
PARAGRAFO ÚNICO DA LEI MAIOR FEDERAL, APLICAVEL AOS ESTADOS PELO
ART-200 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E QUE, NA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL SE ENCONTRA NO SEU ART-30, INC-III. E QUE A
INICIATIVA DE LEIS QUE AUMENTEM VENCIMENTOS OU VANTAGENS DE
SERVIDORES OU ACRESCAM A DESPESA PÚBLICA, E DE INICIATIVA EXCLUSIVA
DO PRESIDENTE DA REPUBLICA, OU, NO ÂMBITO ESTADUAL, DO GOVERNADOR DO
ESTADO, RESTRIÇÃO ESTA QUE SE ESTENDE AS EMENDAS QUE AUMENTEM A
DESPESA PREVISTA NOS PROJETOS DE LEI CUJA INICIATIVA SEJA DE
EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPUBLICA OU DOS
GOVERNADORES DE ESTADO.
ART-23 DA LEI 4530, DE 20.12.82, DECLARADA INCONSTITUCIONAL.